Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-06.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700271-06.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JP COMERCIO EIRELI - ME IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao impetrante (JP COMÉRCIO EIRELI - ME), sobre a petição juntada pelo impetrado (DISTRITO FEDERAL) no evento id 15293231, com os documentos que a acompanham; ao impetrado, sobre a petição apresentada pelo impetrante no evento id 14995649, com os documentos que a acompanham. Prazo comum de 10 dias. Após, promova-se nova conclusão dos autos. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2020 18:45:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador